Tribunal: TJPA
Processo: 0855107-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855107-62.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSE RODRIGO DA SILVA CAMARA, JACKSON DUTRA

APELADO: MASSA FALIDA DE PUMA AIR LINHAS AEREAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. LEI Nº 14.112/2020. TERMO INICIAL EM FALÊNCIAS ANTERIORES. CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por credores contra sentença que, em incidente de habilitação/impugnação de crédito em processo falimentar, extinguiu o feito com resolução do mérito por decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que o pedido foi formulado após o prazo trienal previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, considerando falência decretada em 2011 e habilitação requerida em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo decadencial trienal para habilitação de crédito em falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020; (ii) estabelecer se a constituição posterior do crédito ou seu caráter ilíquido afasta a decadência no processo falimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.112/2020 introduz prazo decadencial de 3 anos para habilitação de crédito, com a finalidade de assegurar segurança jurídica e estabilização do quadro-geral de credores.

4.

Em falências decretadas antes da vigência da lei nova, o prazo trienal tem como termo inicial a data de sua entrada em vigor (23/01/2021), conforme orientação do STJ.

5.

A habilitação apresentada após 23/01/2024 configura intempestividade, consumando a decadência, ainda que adotado o marco inicial mais favorável ao credor.

6.

A constituição posterior do título judicial ou a expedição tardia de certidão de crédito não afastam a incidência da regra especial da Lei de Falências.

7.

A legislação falimentar prevê a possibilidade de reserva de crédito para hipóteses de crédito ilíquido ou controvertido, impondo ao credor o dever de se manifestar tempestivamente no juízo universal.

8.

O prazo decadencial não se suspende nem se interrompe em razão de ação judicial em curso, sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 206, §5º, III, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial trienal para habilitação de crédito em falência, previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, aplica-se às falências anteriores à Lei nº 14.112/2020, com termo inicial na data de sua vigência. 2. A constituição posterior ou a iliquidez do crédito não afastam o dever de habilitação ou pedido de reserva dentro do prazo legal. 3. O prazo decadencial falimentar não se suspende nem se interrompe por ação judicial em curso, prevalecendo sobre prazos prescricionais do direito comum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §3º, 10, §§4º e 10; CC, art. 206, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJ-SP, AI nº 2304805-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 05.02.2025; TJ-SP, AI nº 2303126-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, j. 05.02.2025; TJ-SP, AI nº 2335553-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 24.01.2025; TJ-SP, AI nº 2304163-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 07.03.2025; TJ-PR, AI nº 0049822-63.2025.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, j. 17.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
pedido de habilitação/impugnação de crédito
formulado por
JOSÉ RODRIGO DA SILVA CÂMARA e JACKSON DUTRA
em face da
MASSA FALIDA DE PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA.
, nos autos do processo nº 0855107-62.2024.8.14.0301. A sentença de ID n. 28485667 extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a decadência da pretensão dos requerentes, com fundamento no art. 487, II, do CPC e no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, considerando que a falência teria sido decretada em 2011 e que a habilitação somente foi ajuizada em 08/04/2024.

Contra a sentença, os requerentes interpuseram apelação de ID n. 28485669, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da decadência reconhecida em primeiro grau. Alegaram que o prazo trienal previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 foi introduzido pela Lei nº 14.112/2020, com vigência a partir de 23/01/2021, razão pela qual não poderia ser contado desde a sentença falimentar de 2011. Também defenderam que o crédito apenas teria se constituído definitivamente com o trânsito em julgado da ação originária, em 29/11/2023, requerendo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Posteriormente, foi lavrada a certidão de ID n. 28485675, na qual se certificou o decurso
in albis
do prazo referente ao ID n. 137471525, bem como a remessa dos autos ao juízo para deliberação em razão do tipo de recurso interposto no ID n. 135625448.

No segundo grau, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação de ID n. 34607887, na qual registrou não vislumbrar interesse público primário, relevância social, interesse de incapaz ou outra hipótese legal que justificasse sua intervenção no feito. Por essa razão, deixou de se manifestar sobre o mérito da apelação e requereu a dispensa de futuras intimações do órgão ministerial, ressalvada eventual superveniência de situação que imponha conclusão diversa.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

São causas de pedir recursais da apelação de ID n. 28485669:
(a)
a suposta inaplicabilidade da decadência reconhecida em primeiro grau, ao argumento de que o prazo trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 foi introduzido apenas pela Lei nº 14.112/2020, vigente a partir de 23/01/2021, não podendo retroagir para alcançar falência decretada em 2011;
(b)
a tempestividade da habilitação/impugnação de crédito, porque, segundo defendem, o prazo decadencial deveria ser contado da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, e não da sentença falimentar;
(c)
a existência de precedentes, especialmente do TJPR, que teriam afastado a decadência em hipóteses semelhantes, com contagem do prazo trienal a partir da vigência da norma superveniente;
(d)
a alegação de que o crédito somente teria se constituído definitivamente com o trânsito em julgado da ação nº 5000337-57.2011.8.21.0033, em 29/11/2023, de modo que não seria possível iniciar o prazo decadencial antes da formação do título judicial;
(e)
a afirmação de que a certidão de habilitação de crédito teria sido expedida apenas em 07/06/2024, reforçando a tese de constituição recente do crédito; e
(f)
subsidiariamente, a invocação do art. 206, §5º, III, do Código Civil, para sustentar a incidência de prazo quinquenal relacionado à pretensão fundada em título judicial, requerendo-se, ao final, a desconstituição da sentença de ID n. 28485667 e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

O recurso não merece provimento.

A reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, ao acrescentar o §10 ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005, instituiu limite temporal objetivo para a apresentação de pedido de habilitação ou reserva de crédito, fixando prazo máximo de 3 (três) anos, sob pena de decadência.

A finalidade da alteração legislativa foi conferir maior racionalidade, previsibilidade e segurança jurídica ao procedimento falimentar, evitando que a massa falida permaneça indefinidamente sujeita ao ingresso superveniente de credores retardatários, em prejuízo da estabilização do quadro-geral de credores, da realização do ativo, do pagamento do passivo e do próprio encerramento da falência.

Não se trata, portanto, de formalismo incompatível com a tutela do crédito, mas de regra legal de estabilização do concurso universal, orientada à celeridade e à segurança do procedimento coletivo, razão pela qual, uma vez ultrapassado o prazo decadencial, impõe-se a extinção da pretensão habilitatória.

No tocante às falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, não procede a tese de que a incidência do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 seria integralmente afastada.

A solução adequada, em respeito à irretroatividade da norma e à segurança jurídica, é apenas deslocar o termo inicial da contagem para a data de entrada em vigor da lei nova, isto é, 23/01/2021, e não para a data originária da decretação da falência.

Essa orientação foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024, DJe 27/09/2024, no sentido de que, nas falências anteriores à reforma, o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 deve ser contado da vigência da Lei nº 14.112/2020.

A respeito, conferir:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11 .101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020 .2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14 .112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14 .112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.5 . Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 2110265 SP 2023/0403042-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024) (Grifei).

No mesmo sentido do precedente acima, conferir:

Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito retardatária. Decisão que rejeitou a pretensão, por decadência. Inconformismo. Não acolhimento.
O prazo decadencial (3 anos) previsto no art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, deve ser contado a partir da vigência do novo normativo (janeiro de 2021), em relação às falências anteriormente decretadas
. Jurisprudência das CRDE, deste Tribunal e do STJ (REsp n. 2.110.265/SP). A habilitação retardatária foi apresentada em agosto de 2024, após a consumação da decadência, portanto. Embora a certidão para a habilitação na falência tenha sido emitida apenas em 31.07.2024 – após o triênio, portanto -, era possível pleitear a reserva na falência, evitando-se, assim, a decadência, já que a sentença de parcial procedência da reclamatória é de abril de 2018. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23048054920248260000 São Paulo, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 05/02/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/02/2025) (Grifei).

Agravo de Instrumento. Falência. Habilitação de crédito retardatária. Decisão que rejeitou a pretensão, por decadência. Inconformismo. Não acolhimento.
O prazo decadencial (3 anos) previsto no art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, deve ser contado a partir da vigência do novo normativo (janeiro de 2021), em relação às falências anteriormente decretadas
. Jurisprudência das CRDE, deste Tribunal e do STJ (REsp n. 2.110.265/SP) . A habilitação retardatária foi apresentada em maio de 2024, após a consumação da decadência, portanto. Não houve pedido anterior de reserva do crédito ou, mesmo, de habilitação na falência, apenas nos autos da execução fiscal, pois o acordo trabalhista previa o pagamento através do recebimento de precatório. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23031261420248260000 São Paulo, Relator.: Grava Brazil, Data de Julgamento: 05/02/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/02/2025) (Grifei).

FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LEI 14.112/2020. DIREITO INTERTEMPORAL. 1.
Nas falências anteriores ao advento da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial trienal para habilitação de crédito é contado a partir do início da vigência da aludida lei, ou seja, com início em 23/01/2021 e término em 23/01/2024
. 2. No caso, considerando que a sentença que decretou a falência foi publicada em 26/11/2018 e o pedido de habilitação do agravante foi ajuizado em 16/05/2023, não há falar em decadência. 3. Agravo de instrumento provido, devendo a habilitação de crédito prosseguir no juízo de origem. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23355536420248260000 Sorocaba, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 24/01/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/01/2025) (Grifei).

Assim, a premissa invocada pelos apelantes na apelação de ID n. 28485669 — de que o prazo não poderia ser computado desde a sentença falimentar de 2011 — não conduz à reforma da sentença de ID n. 28485667, pois, ainda que adotado o marco inicial mais favorável aos recorrentes, a habilitação foi apresentada intempestivamente.

No caso concreto, os dados processuais são objetivos:
(a)
a falência da Puma Air Linhas Aéreas Ltda. foi decretada em 2011, antes, portanto, da Lei nº 14.112/2020;
(b)
o termo inicial do prazo decadencial deve ser fixado em 23/01/2021, data de entrada em vigor da reforma legislativa;
(c)
o termo final do prazo de 3 (três) anos ocorreu em 23/01/2024; e
(d)
o pedido de habilitação/impugnação de crédito somente foi ajuizado em 08/07/2024, nos termos da data constante da peça inicial de ID n. 28485651.

Desse modo, ainda que se acolha parcialmente a premissa intertemporal sustentada pelos apelantes, a conclusão jurídica permanece desfavorável ao recurso: a pretensão foi exercida após o decurso do prazo legal, encontrando-se fulminada pela decadência.

Também não afasta essa conclusão a alegação de constituição posterior do título judicial ou de expedição ulterior da certidão de crédito, pois a regra especial do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 disciplina especificamente a habilitação no processo falimentar, prevalecendo sobre a invocação genérica do prazo quinquenal do art. 206, §5º, III, do Código Civil.

A própria legislação falimentar contempla solução específica para a hipótese de crédito ainda ilíquido, controvertido ou dependente de apuração em outra esfera jurisdicional: a reserva de crédito, também denominada reserva de valor.

Com efeito, o art. 6º, §3º, da Lei nº 11.101/2005 prevê que o juízo no qual tramita a ação que demanda quantia ilíquida poderá determinar a reserva da importância estimada na falência ou na recuperação judicial, ao passo que o art. 10, §4º, do mesmo diploma estabelece que, na habilitação retardatária, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu crédito.

Disso decorre que a ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento ou a pendência de liquidação do
quantum debeatur
não dispensam o interessado de comunicar tempestivamente ao juízo universal a existência da pretensão creditícia e de postular, quando cabível, a correspondente reserva.

A disciplina legal parte justamente da premissa de que pode haver créditos ainda não definitivamente quantificados, sem que isso autorize o credor a permanecer inerte até momento posterior ao marco decadencial legalmente estabelecido.

Destaca-se que o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 possui natureza decadencial, razão pela qual, à falta de previsão legal expressa em sentido contrário, não se suspende nem se interrompe pelo simples fato de haver ação judicial em curso discutindo a existência, extensão ou liquidez do crédito.

A circunstância de o crédito estar
sub judice
pode justificar o prosseguimento da ação de conhecimento perante o juízo competente até a apuração do valor devido, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, mas não afasta o ônus processual do credor de se apresentar no processo falimentar, mediante habilitação ou pedido de reserva, dentro dos marcos temporais definidos pela lei de regência.

Nessa mesma linha, a jurisprudência tem reconhecido que a iliquidez do crédito não elimina o dever de observância dos prazos próprios da Lei nº 11.101/2005, de modo que a pendência de definição judicial do valor não constitui causa impeditiva do exercício tempestivo da pretensão habilitatória ou da formulação de pedido de reserva. Nesses termos, a alegação de que o título judicial apenas se consolidou posteriormente não tem aptidão para afastar a decadência já consumada no âmbito do procedimento falimentar.

Corroborando esse entendimento, conferir:

Falência.
Habilitação de crédito trabalhista. Decadência do direito da parte autora reconhecida. Falência decretada em momento anterior à Lei nº 14.112/2020. Prazo de 03 anos para instauração do incidente a partir da vigência da referida lei. Inteligência do art. 10, § 10, da Lei nº 11 .101/2005. Habilitação instaurada quando já ultrapassado o prazo trienal. Inexistência de pedido anterior de reserva do crédito, fato que impediria a decadência. Agravo desprovido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23041637620248260000 São Paulo, Relator.: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 07/03/2025, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/03/2025) (Grifei).

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL (TRIENAL). LEI N. 11 .101/2005 (LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA) ALTERAÇÕES PELA LEI N. 14.112/2020. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI NOVA (23 DE JANEIRO DE 2021)
. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO DE ORIGEM TRABALHISTA E ILÍQUIDO.
IRRELEVÂNCIA PARA O PRAZO DECADENCIAL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO, CONSOANTE O § 3º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005 (LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA)
. CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, TANTO AO PATRONO (ADVOGADO) DA MASSA FALIDA, QUANTO AO PATRONO (ADVOGADO) DA FALIDA. MAJORAÇÃO, EM SEDE RECURSAL. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) (...) (TJ-PR 00498226320258160000 Curitiba, Relator.: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 17/12/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2025) (Grifei).

Por conseguinte, deve ser mantida a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, negando-se provimento ao recurso de apelação de ID n. 28485669.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID n. 28485669 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 28485667, que extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão da decadência da pretensão de habilitação/impugnação de crédito, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 (dois) pontos percentuais
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
obedecida a mesma base de cálculo prevista na primeira instância
.

Fica expressamente ressalvada, contudo, a aplicabilidade de eventual gratuidade da justiça anteriormente deferida aos recorrentes, hipótese em que permanecerá suspensa a exigibilidade da pretensão de cobrança da verba honorária e das custas processuais, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/05/2026